Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés Qantas Airlines e Decolar, contra sentença que as condenaram a pagar aos autores o valor total de R$1.664,33 (um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Nas razões recursais, a primeira recorrente Qantas Airlines sustenta que o cancelamento do voo como suas consequências adveio de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, requerendo, para tanto, a não incidência da Lei no 14.034/2020. Sustenta, outrossim, isenção de responsabilidade, uma vez que foram os autores que optaram por ficar em país estranho e, portanto, não deve incidir danos morais ao caso. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Quanto ao recurso da segunda recorrente Decolar, esta, preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Em seu recurso, afirma que não tem qualquer gerência sobre os prestadores de serviço, motivo que lhe impede, portanto, de realizar/praticar quaisquer atos condizentes ao bilhete. Aduz que não pode alterar diretamente, modificar ou ignorar as regras ou multas estabelecidas pelo fornecedor para reembolsos, modificação do itinerário, uma vez que tal ato incorreria em violação do contrato que possui com o fornecedor de cada serviço. Afirma que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que o cancelamento do voo se deu em decorrência da pandemia da COVID-19. Alega que. de acordo com a Lei 14.046/2020, o prazo para realização do reembolso integral é até o dia 31/12/2022. Pugna pela reforma da sentença para que seja alterada a data de devolução do valor e que seja julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral e, subsidiariamente, pela minoração destes.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 35083427, 35083436 e 35083429). Contrarrazões apresentadas (ID 35083448).
III. Pedido de efeito suspensivo negado pela decisão ID 35122582.
IV. Da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Decolar. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). O caso em exame comporta distinção, eis que não restou demonstrado o motivo do cancelamento do voo, ou seja, se a iniciativa teria partido da agência de turismo recorrente ou das companhias aéreas que também figuram no polo passivo. Não se trata de atraso ou de defeito atribuível exclusivamente à companhia, mas de contrato cujo cumprimento se inviabilizou supostamente em razão da pandemia, de modo a implicar na resolução do contrato que originou as obrigações. Desse modo, tendo em vista que as recorrentes estão inseridas na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada.
V. Consta dos autos que os consumidores adquiriram passagens aéreas (ida e volta) junto à recorrente Decolar, em voo a ser realizado pela empresa Qantas, mas operados pela Latam, no período compreendido entre 07/03/2020 a 05/04/2020. Afirma que, em razão da pandemia do COVID-19, o voo de volta foi cancelado, tendo os recorridos efetuado a compra de novos bilhetes para retorno em outra cia aérea, além de terem tido gastos com hospedagem e alimentação. Destacam que tentaram resolver a questão perante a Decolar e a Latam, contudo, sem nenhum sucesso. Por fim, destacam que não receberam qualquer tipo de auxílio por parte das requeridas. Passado mais de 1(um) ano deste pedido, a restituição dos valores ainda está pendente.
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
VII. Conforme afirmado pelas recorrentes, a pandemia da Covid 19 afetou o contrato firmado, de modo a inviabilizar o seu cumprimento, em razão de contingências do setor de turismo. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, do CC) pelo rompimento do contrato.
VIII. Contudo, não há comprovação de que o cancelamento se deu efetivamente em razão da pandemia, ou de quem teria partido tal iniciativa. As telas sistêmicas trazidas pelo recorrido demonstram que as tratativas ocorreram junto à recorrente Decolar e que esta foi a beneficiária do pagamento. Destaca-se que as tratativas também se deram com a Latam Airlines. Não há nos autos qualquer comunicação realizada pelas companhias aéreas ou de que estas teriam buscado solucionar a questão, muito pelo contrário; todas as requeridas se mantiveram inertes para solução do problema, além de efetivarem cobrança de taxas para alteração da passagem dos autores recorridos, bem como de não terem prestado qualquer tipo de auxílio material a estes.
IX. Incidem, no caso, as regras previstas no CDC (art. 14) e na Resolução n.o 400/2016 da Anac (art. 21), tendo em vista a evidenciada falha na prestação do serviço, uma vez que, até a data de embarque (e mesmo após), o voo não foi remarcado, e não foram apresentadas alternativas de reacomodação.
X. Considerando ainda que não restou demonstrada a iniciativa de cancelamento, uma que vez as recorrentes imputam a responsabilidade umas contra as outras, a obrigação de ressarcimento deve ser mantida de forma solidária, tal como foi determinado na sentença.
XI. Importante salientar que o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina com maestria o jurista Sérgio Cavalieri Filho que: Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc. (grifei) FILHO, C. e Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 13a edição). São Paulo: Atlas, 2019. Assim sendo, em que pese o cancelamento do voo não ser considerado falha do fornecedor ou de qualquer das partes, o mau atendimento ou descaso com o consumidor após a alteração pode ser, e, portanto, é apta a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que as solicitações dos autores recorridos foram tratadas com evidente descaso, uma vez que, mesmo tentando resolver a situação de forma administrativa e ainda na tentativa de não frustrar as férias, suas solicitações não foram atendidas. Situações estas que ultrapassam os meros aborrecimentos e que violam a integridade psicológica e a dignidade do consumidor. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade do autor. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
XII. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
XIII. Recursos conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.